Tribunal: TJMT
Processo: 1067700-30.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067700-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WALDEMIR SILVERIO NOGUEIRA - CPF: 501.149.721-68 (APELADO), IVANILTON SOARES MAIA - CPF: 521.043.465-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO E ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CIÊNCIA DO CONTRATO DEMONSTRADA. TAXA DE JUROS DENTRO DOS LIMITES ACEITOS PELA JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira em face de sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos do consumidor. A sentença de origem determinou a conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável para contrato de empréstimo consignado, reconheceu a falha na prestação de informações claras e adequadas, impôs a devolução simples dos valores eventualmente pagos a maior, suspendeu os descontos na folha de pagamento até a liquidação do contrato e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. O banco apelante sustenta a validade da contratação, a inexistência de vícios de consentimento e a legalidade da taxa de juros aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) determinar se a taxa de juros aplicada é abusiva; (iii) estabelecer se há dano moral indenizável em decorrência da contratação impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de contrato formal e assinado pela parte autora, com clara indicação de se tratar de cartão de crédito consignado, demonstra ciência inequívoca quanto à natureza da operação, afastando a alegação de vício de consentimento.

4. A conduta da parte autora, que reconheceu o recebimento dos valores e efetuou pagamentos sucessivos durante período prolongado, configura venire contra factum proprium, sendo incompatível com a posterior alegação de desconhecimento contratual.

5. Não há nos autos prova técnica idônea que demonstre sobrecarga financeira decorrente de taxa de juros, superior ao parâmetro médio de mercado.

6. A utilização da “Calculadora do Cidadão” do Banco Central, por possuir finalidade meramente informativa, não constitui meio técnico apto a comprovar a suposta abusividade contratual.

7. A ausência de demonstração de ato ilícito, erro ou coação, bem como a inexistência de qualquer circunstância que evidencie sofrimento psíquico relevante, afasta o cabimento de indenização por danos morais.

8. A segurança jurídica e o princípio do pacta sunt servanda impõem a preservação do contrato validamente firmado, não se justificando sua conversão para outra modalidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A assinatura de contrato contendo expressa identificação de cartão de crédito consignado afasta a alegação de desconhecimento ou vício de consentimento.

2. A simulação de cálculo por meio de ferramenta informativa do Banco Central não é suficiente para comprovar a abusividade de taxas contratuais.

3. A inexistência de ato ilícito e de sofrimento psíquico relevante inviabiliza a condenação por danos morais.

4. A conduta contraditória da parte que usufrui de contrato regularmente pactuado e, posteriormente, o impugna, viola o princípio da boa-fé objetiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
WALDEMIR SILVERIO NOGUEIRA
contra sentença proferida na “Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Dano Moral” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que tramita perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

287193854 - ID de origem 187138142),

julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial,
e converteu contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado do BCB da data da contratação, para determinar:

“A devolução dos valores ilegalmente descontados, se houver, será de forma simples, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

Concedo/mantenho a tutela de urgência para determinar que até que ocorra liquidação do contrato, seja suspensa a cobrança do débito na folha de pagamento da parte autora.

Ao final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos com a atualização a ser feita.

CONDENO a parte requerida

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação; a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

CONDENO ainda a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes, considerando que a sentença tem parte ilíquida e parte líquida, arbitrados em 15% (quinze por cento), do proveito econômico obtido (art. 85, § 2o do CPC).”

O apelante em suas razões
(ID.

287193857 - ID de origem 189867070) sustenta a validade do contrato celebrado, ausência de vícios ou ilegalidades, e inexistência de abusividade nas taxas pactuadas, conforme jurisprudência do STJ, sustentando que a limitação judicial à taxa média contraria a autonomia contratual.

Rechaça a condenação por danos morais, afirmando não haver ato ilícito nem prejuízo demonstrado, e defende a legalidade da cobrança dos encargos contratuais. Requer, por fim, a reforma integral da sentença, sob alegação de error in judicando, com reconhecimento da validade integral do contrato firmado e improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões sob ID. 287193860 - ID de origem 191832294.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por WALDEMIR SILVERIO NOGUEIRA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

O autor alega que não contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas sim empréstimo consignado tradicional, sustentando que houve falha na prestação de informações claras e adequadas pela instituição financeira, o que resultou em descontos mensais indevidos sobre sua remuneração. Requereu, ao final, a conversão da operação financeira para a modalidade de empréstimo consignado, a devolução dos valores pagos de forma simples, bem como indenização por danos morais.

Citado, o réu apresentou contestação, defendendo a regularidade da contratação e a inexistência de vício de consentimento, requerendo o indeferimento dos pedidos. Encerrada a fase postulatória, os autos foram remetidos à conclusão.

Em sentença, o magistrado de 1o grau concluiu que, apesar da existência formal do contrato de cartão de crédito consignado, não restou demonstrado que o autor tivesse plena ciência da natureza do negócio jurídico celebrado.

Destacou que a instituição financeira disponibilizou valores mediante crédito em conta, mas não comprovou o envio, desbloqueio ou uso efetivo do cartão pelo consumidor.

Constatou-se, ademais, que os descontos efetuados limitavam-se ao pagamento mínimo da fatura, incidindo sobre o saldo devedor juros rotativos elevados, o que perpetuava a dívida sem redução do valor principal. Reconheceu, assim, a prática abusiva e a falha na prestação de informações claras e adequadas por parte do banco, em violação ao dever de boa-fé objetiva.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na regularidade da contratação.

Adentrando ao mérito recursal, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Embora a parte autora sustente a existência de irregularidade na contratação havida com a instituição financeira apelada, a requerida colaciona aos autos contrato devidamente assinado pela demandante, não podendo se esquivar das cláusulas pactuadas.

ID. 287193850 - ID de origem 181028403:

Denota-se, do próprio instrumento contratual rubricado pela parte autora, que consta expressamente em seu cabeçalho, em letras garrafais, tratar-se de Termo de Adesão a Cartão de Crédito. Diante disso, não é razoável admitir que a parte autora, pessoa plenamente capaz e em pleno gozo de suas faculdades civis, venha a alegar ignorância quanto à natureza do contrato firmado.

A clareza da identificação do instrumento e a assinatura aposta demonstram ciência e concordância com os termos pactuados, não havendo que se falar em vício de consentimento. Tal circunstância refuta a tese de ausência de contratação válida, demonstrando que o valor recebido pela autora decorre da operação de crédito inerente ao uso do cartão ora impugnado.

Diante desse contexto, não se afigura legítima a insurgência fundada em alegado desconhecimento da relação jurídica mantida, porquanto tal afirmação revela-se incompatível com a conduta pretérita da parte autora.

Não pode a parte autora, de forma contraditória, afirmar que contratou um empréstimo consignado junto ao banco réu, confessar que recebeu, e que vem pagando, ao longo do tempo, parcelas que já somam 95 (noventa e cinco), e, posteriormente, refutar a existência da contratação, alegando desconhecimento.

Tal postura configura evidente
venire contra factum proprium
, uma vez que há nos autos instrumento contratual firmado referente à adesão a cartão de crédito consignado, além da inequívoca demonstração de ciência e anuência da parte autora quanto aos descontos realizados.

A tentativa de anular os efeitos de um contrato regularmente formalizado, após longo período de execução e pagamento, fere os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

O princípio da boa-fé objetiva impõe o dever de lealdade entre as partes contratantes, não se admitindo conduta contraditória que busque afastar obrigações livremente assumidas e posteriormente usufruídas.

Esses fatos não foram desconstituídos pela parte apelante, que se limitou a afirmar a existência de abusividade contratual, sem apresentar qualquer elemento concreto que afastasse as evidências documentais trazidas aos autos, que demonstraram que a recorrida agiu dentro dos ditames da lei.

A instituição financeira demonstrou de forma cabal a inconsistência da tese sustentada pela parte autora, comprovando o vínculo jurídico, demonstrando que agiu legitimamente quanto ao fornecimento de cartão de crédito e sua utilização.

Comprovada a contratação e utilização dos produtos bancário, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do réu, a sentença objurgada deve ser reformada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Outrossim, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Por fim, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A petição inicial sustenta que o Banco Santander aplicou juros abusivos no contrato de empréstimo consignado firmado com a parte autora, fixando taxa mensal de 11,71%, enquanto a taxa média de mercado à época da contratação, em janeiro de 2017, era de 1,88% ao mês, conforme dados do Banco Central.

Segundo apuração realizada por meio da Calculadora do Cidadão disponibilizada pelo próprio Banco Central, o contrato já estaria integralmente quitado na décima parcela, sendo indevidos os descontos posteriores.

Em contraposição à alegação de que a taxa de juros pactuada excede a média de mercado, com base em simulação realizada na “Calculadora do Cidadão” disponibilizada pelo Banco Central, destaca-se que tal ferramenta possui caráter meramente informativo e educativo, não possuindo valor probatório suficiente para aferir, de forma técnica e precisa, a efetiva abusividade das taxas aplicadas no contrato firmado.

Por esse motivo, sua utilização isolada não se revela adequada para fundamentar a revisão judicial das cláusulas pactuadas.

Nesse sentido:

“(...) A Calculadora do Cidadão, disponibilizada pelo site no Banco Central, somente auxilia o consumidor a realização de cálculos simples, não constituindo elemento idôneo para apuração das taxas efetivamente cobradas. (TJMG - Apelação Cível 1.0696.18.001035-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2020, publicação da sumula em 21/02/2020).

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Diante disso, verifica-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar, de forma técnica e documentalmente robusta, a efetiva cobrança de juros abusivos por parte da instituição financeira, limitando-se a apresentar simulações realizadas por meio de ferramenta não idônea para tal finalidade.

Diante da ausência de prova inequívoca da abusividade, não há motivo para modificar cláusulas contratualmente pactuadas, devendo prevalecer a segurança jurídica e evitar-se a alteração unilateral do ajuste, em respeito ao pacta sunt servanda e à vedação ao venire contra factum proprium.

A jurisprudência nacional corrobora:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - NOTAS PROMISSÓRIAS -
ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS - AUSÊNCIA DE PROVA
- SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO PROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Inteligência do art. 333, I, do CPC. Tendo a embargante alegado a existência de juros abusivos nos títulos executivos extrajudiciais, deve trazer aos autos prova cabal de suas alegações, sob pena de ver rejeitado os embargos opostos. Sendo a sentença reformada totalmente, a inversão dos ônus sucumbenciais é dever que se impõe. (Ap 48282/2011, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/11/2011, Publicado no DJE 15/12/2011)” (TJ-MT - APL: 00107737220068110015 48282/2011, Relator.: DES . CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/11/2011, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2011) (g.n).

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar a demanda improcedente.

Condeno

ainda a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025